Tribunal: TJDFT
Processo: 0714490-91.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0714490-91.2022.8.07.0018 Classe judicial: Embargos de Declaração Cível Embargante: Alex Costa Almeida Embargados: Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de requerimento de tutela provisória de urgência, em caráter incidental, formulado pelo recorrente Alex Costa Almeida após o julgamento do recurso de apelação e antes da apreciação dos embargos de declaração por ele manejados, pautado para a 24a Sessão Ordinária Virtual da Egrégia 2a Turma Cível (Id. 48692698). Por meio da petição referida no Id. 48759536 o recorrente reafirma as alegações articuladas anteriormente no transcurso da marcha processual, no sentido da existência de violação ao princípio da isonomia e da viabilidade de deliberação, pelo Poder Judiciário, a respeito da legalidade do concurso público. Assim, considera preenchidos os requisitos objetivos, previstos no art. 300 do CPC, autorizadores da tutela provisória de urgência postulada, consistente na determinação de manutenção do candidato no certame, de modo a permitir a sua participação no curso de formação respectivo. É a breve exposição. Decido. Para que seja concedida a tutela provisória de urgência ora requerida pelo candidato, nos termos dos artigos 294 e 300, ambos do Código de Processo Civil, é necessária a presença de dois requisitos, a saber: a) a probabilidade, não do "direito", como constou de modo oblíquo, no texto legal, mas dos fatos articulados na causa de pedir, ou seja, a peculiaridade de ser o fato "provável", ou "passível de demonstração" em virtude dos dados factuais ou indiciários coligidos aos autos (fumus boni iuris) suficientes e necessários para justificar, em caráter provisório e precário, a defesa da esfera jurídica da parte (no caso das tutelas cautelares) ou da verossimilhança, que decorre da demonstração, unilateralmente, do fato controvertido (no caso das tutelas antecipadas), bem como, b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Acontece que no caso em deslinde o órgão fracionário deste Egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo candidato (Id. 46233667), oportunidade em que foram devidamente rechaçadas as alegações por ele articuladas e ora reafirmadas, no sentido da ocorrência de ilegalidade na sua eliminação da prova de capacidade física. Destacou-se na ocasião, em síntese, que “a pretensão ora exercida pelo recorrente não pode ser considerada legítima” (Id. 46233667, fl. 4), conclusão que, por si, afasta o preenchimento dos requisitos legais necessários à concessão da tutela requerida. A propósito, examine-se a seguinte ementa de julgado promanado deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CARÁTER INCIDENTAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo o princípio da dialeticidade, a parte recorrente deve deduzir, de forma clara e articulada, as razões de fato e de direito que estariam a justificar a insurgência apresentada contra a decisão recorrida, sob pena de o recurso não ser conhecido por carecer de regularidade formal. 2. No presente caso, da análise das razões recursais da agravante, observa-se que restaram expostos motivos de fato e de direito que evidenciam sua intenção em alcançar a reforma da decisão prolatada. Desse modo, havendo congruência entre as razões recursais e o conteúdo da decisão atacada, não há falar em inadmissibilidade do agravo interno com base neste princípio. 3. O art. 300 do Código de Processo Civil determina que ‘a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.’ 4. O acolhimento do pedido de antecipação de tutela pressupõe a existência de prova suficiente, de forma que os elementos convirjam no sentido de aparentar a probabilidade das alegações. No presente caso, não vislumbro verossimilhança à pretensão da agravante, na medida em que não está caracterizada, de plano, a probabilidade de seu direito. 5. Agravo interno desprovido.” (Acórdão no 1281894, 07074672220208070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no PJe: 17/9/2020) Ainda que não tenha havido, no requerimento ora formulado pelo recorrente, o devido esclarecimento a respeito da natureza da tutela efetivamente buscada, se cautelar ou antecipada, mas diante da ausência dos requisitos necessários à concessão de ambas as possíveis tutelas provisórias de urgência (art. 294, em composição com o art. 300, ambos do CPC), indefiro o presente requerimento. Ademais, as alegações de omissão e de contradição interna no acórdão que negou provimento ao recurso de apelação manejado pelo recorrente serão oportunamente avaliadas pelo órgão fracionário por ocasião do julgamento dos embargos de declaração. Publique-se. Brasília-DF, 13 de julho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator